Tribunal: TJMT
Processo: 1012335-62.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012335-62.2022.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, BANCÁRIOS]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, E
XMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR
.
DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 852.721.249-87 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O DESPROVEU
”
.

E

M

E

N

T

A

direito civil e do consumidor. apelação cível. contrato de cartão de crédito consignado firmado por aposentada. validade da contratação. inexistência de vício de consentimento ou abusividade. impossibilidade de conversão para empréstimo consignado.
recurso provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, converteu-o em contrato de empréstimo pessoal com aplicação dos encargos correspondentes à época da contratação, condenou o Banco à restituição simples dos valores descontados a maior, compensados com eventual crédito em seu favor, e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado é válida diante da alegação de ausência de ciência da contratante quanto à sua natureza e cláusulas; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal na ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.

III. razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado é lícita e possui respaldo legal, desde que haja ciência do consumidor sobre as condições pactuadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A documentação acostada aos autos demonstra, de forma clara e suficiente, que a Autora teve ciência inequívoca da modalidade contratada, das condições de uso, encargos incidentes e forma de amortização da dívida.

5. Consta do processo termo de adesão assinado eletronicamente, faturas detalhadas e comprovante de transferência bancária em favor da Autora, evidenciando o uso do crédito e a regularidade do negócio jurídico.

6. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal, sem vício de consentimento ou cláusula abusiva, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e afronta a jurisprudência do STJ e do próprio tribunal.

7. A ausência de prova de conduta ilícita ou má-fé do Banco afasta a possibilidade de condenação por danos morais ou repetição de indébito.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor quanto aos seus termos e encargos. 2. É incabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo pessoal na ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. 3. A existência de contrato válido e a utilização do crédito pelo consumidor afastam a configuração de dano moral e a repetição de indébito.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 30.08.2021; TJMT, Apelação Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15.10.2024.

R
E
L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
na Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, no
1012335-62.2022.8.11.0040,

ajuizado
por MARIA APARECIDA DE SOUZA,
que
JULGOU
PARCIALMENTE
procedentes os pedidos formulados
na Exordial, com fundamento no artigo 5°, incisos V e X, CF/88, combinado com os artigos 186/927 c/c 944, todos do Código Civil/02
, para:

“
i)
DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado na modalidade de

cartão de crédito com margem consignável no 14795374;

ii
)
CONDENAR
o banco réu a converter o contrato de cartão de crédito

consignado em debate para a modalidade de empréstimo consignado, devendo aplicar ao valor contratado os juros e

encargos vigentes para a modalidade à época da contratação (26/02/2019);

iii
)
CONDENAR
o requerido a proceder a devolução dos valores pagos em

excesso pela autora, na forma simples, com correção pelo INPC desde a data de cada desembolso até a data do efetivo

pagamento, de acordo com o disposto na Súmula 43 do STJ, bem como acrescidos de juros de mora no patamar de 1%

ao mês (art. 406 do Código Civil) desde a data de cada desembolso até a data do efetivo pagamento (art. 397 do Código

Civil), quantia a ser ressarcida em liquidação de sentença, observado, nesse sentido, o abatimento de eventuais valores

creditados e recebidos pela autora a título do empréstimo bancário debatido na demanda; e,

iv
)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em

favor da parte autora, no valor que fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante sobre o qual devem incidir juros de

mora de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil) calculados desde a data do evento danoso (26/02/2019) até a data do

efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC a

contar da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ratifico a liminar de id. 105233799.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,

na forma prevista no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o, do Código do Processo Civil.”

Inconformado,
A parte
o
apelante
, em suas razões recursais, assevera a
reforma integral da sentença, sustentando que os descontos são decorrentes de contrato regularmente pactuado e que a parte autora usufruiu dos valores disponibilizados.

Aduz
ainda
,
a inexistência de falha na prestação do serviço, a inexistência de dano moral indenizável e a impossibilidade de restituição em dobro dos valores descontados
, bem como,
a
legalidade para uso de reserva de margem
consignável em folha de pagamento.

Afirma

ser
imposs
í
vel
conver
ter
o contrato de cartão de crédito em
empréstimo
consignado
,

por serem
os distintos, ademais,
ressalta
incabível
danos de ordem material
, devido utilização do valor “sacado”, gerando
enriquecimento ilícito da apelada.

Argumenta
a
inexistência de qualquer culpa ou responsabilidade, bem como, deseja minoração do quantum indenizatório arbitrado. Assevera quanto aos juros moratórios, inaplicabilidade da súmula 54 do STJ. Requer a provimento da apelação com improcedência de toda a demanda julgada.

A parte apelada apresentou contrarrazões
(id. 263345268)
, pugnando pelo desprovimento do recurso, manutenção da sentença guerreada, bem como, pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob a justificativa de pagamento de fatura de cartão de crédito consignado
com regular contratação.

Pois bem.

O recurso de apelação não merece provimento.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora foi induzida a erro ao assinar contrato diverso daquele que pretendia, acreditando estar celebrando um simples
empréstimo consignado
, quando, na realidade, tratava-se de um
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
.

Sendo aplicável
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (
Súmula n. 297 do STJ
), ressaltamos
, de início, que t
al prática, além de configurar evidente
dissimulação contratual,
viola os princípios da boa-fé objetiva

(artigo 4o, inc.
III, CDC
)
e da transparência

(
art. 4o, caput
, CDC
)
.

BANCO PAN S.A. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

Aposentado, idoso, que pretendia contratar apenas empréstimo
consignado.
Cartão de crédito não solicitado e não desbloqueado. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00, mantendo no mais a r. Sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(TJ-SP - RI: 10009704320228260541 SP 1000970-43.2022.8.26 .0541, Relator.: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba, Data de Julgamento: 31/05/2022, 1a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022)

(Grifei)

N
os termos do
art. 6o, III, do CDC
, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço.

No campo doutrinário, ensina
Cláudia Lima Marques
que
"o princípio da transparência é essencial nas relações de consumo, pois impõe
ao fornecedor o dever de informar com clareza e precisão o consumidor acerca dos produtos e serviços oferecidos, evitando abusos e desequilíbrios contratuais".

No caso dos autos, a ausência de informação clara sobre a real natureza do contrato caracteriza violação de

direito fundamental
,
e
nos termos do
art. 14, CDC
, tem
responsabil
idade objetiva
, o
fornecedor

de serviço
,
responde
ndo
pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano
.
Verifica-se
na demanda
a falha na prestação de serviços.

Súmula n. 479 do STJ

Enunciado - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O
art. 39, V, do CDC
, proíbe que o fornecedor exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
A conversão de um contrato de empréstimo consignado em um contrato de cartão de crédito consignado sem a devida ciência da consumidora configura prática abusiva
, impondo encargos não esperados e lesivos à parte hipossuficiente
, com juros totalmente desiguais, entre uma modalidade e outra.

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...)

V -
exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

Outro
ssim
,
ressalva-se, que o apelante mostra
um cartão que além de não solicitado

(id. 263344925)
–
ainda que
,
não fisicamente
–
sequer
foi
desbloque
ado
para uso,
pois
ele
não chegou em
mãos
da apelada;

mas,

contudo, gerou fatura,
demonstrando,
nefasto
modus operandi
da Instituição Financeira
,
ao viabilizar saques, para desconto no benefício

(
ID 263344911 - pág. 3-5
)
e posterior vantagem
ad
eternum
.

Enfim, evidente o abuso
, face a in
ex
istência nos autos de
comprovação de entrega
ou envio

(id. 263344921)
.

Súmula n. 532 do STJ
-
Enunciado - Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa
.

Neste sentindo,
est
a
Egrégia Casa, assim traça entendimento:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO E COBRANÇA DE PARCELAS MÍNIMAS DE MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – NECESSIDADE CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via transferência eletrônica disponível (TED), mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.
(TJMT - 1026209-66.2024.8.11.0001, Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Data de Julgamento: 01/09/2024, Data de Publicação: 04/09/2024)
(Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“(...)
resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021). Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.

(TJMT - 1029869-45.2024.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 28/01/2025, Data de Publicação: 30/01/2025)
(Grifei)

O
dano moral
também se encontra configurado, pois a cobrança indevida e prolongada, comprometeu significativamente a renda da parte autora
(
idosa e
hipervulnerável
),
que se viu privada de parcela
benefício previdenciário
sem qualquer justificativa lícita.

Nos termos da jurisprudência do STJ, extrapola o mero dissabor cotidiano, ensejando reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos. Nesse sentido, a fixação do valor de
R$ 5.000,00
revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso,
atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INCABÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo BANCO contra a sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais. A sentença declarou a inexistência dos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em debate: (i) verificar se o banco apelante comprovou a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos para a especificação em danos morais e a repetição do indébito em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso aborda argumentos
quanto à natureza do contrato de cartão de crédito consignado e a impossibilidade de conversão para empréstimo pessoal, temas não abordados na sentença, o que configura violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, impedindo o conhecimento do apelo nesta parte. O banco apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, como a solicitação do cartão ou a concordância expressa do autor, descumprindo, assim, o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras impõe o dever de indenizar por falhas na prestação do serviço. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário constitui ilícito capaz de gerar dano moral. O montante de R$5.000,00, estabelecido a título de indenização por danos morais, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista a jurisprudência deste Tribunal. A devolução do indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não foi demonstrado nos autos. Quanto aos juros de mora relativos aos danos morais, aplica-se a Súmula 54 do STJ, que fixa a data do evento danoso como termo inicial. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido para determinar a repetição do indébito na forma simples.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024758720238110012, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)

(Grifei)

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é permitida quando há má-fé da instituição financeira,
conforme o art. 42, § único, do CDC
.

No entanto, não houve provas suficientes para comprovar a má-fé, mesmo que a conduta tenha sido abusiva.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– MULTA DO ART. 1026, § 2o DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
N
ão caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

(TJMT - 1045580-61.2022.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 24/09/2024, Data de Publicação: 27/09/2024)

(Grifei)

Ao que
pertine
aos juros
e correção
, a r. sentença, no entendimento do MM. Juiz
de 1o grau, atende
consonância com a
Súmula 43 do STJ
, estabelece
ndo
que
"incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo"
.
Bem como,

p
or fim, a
Súmula 54 do STJ
prevê que
"os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
.

Quanto aos honorários advocatícios, impõe-se a majoração da verba sucumbencial em razão da falta de interesse recursal, bem como, por insistir em teses já rechaçadas pelos tribunais superiores, como a legalidade da conversão compulsória do empréstimo consignado em cartão de crédito
.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S/A,
mantendo integralmente a sentença recorrida
. Majoro os honorários advocatícios para
20
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2
a
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Maria Aparecida de Souza
ajuizou Ação de Rescisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral em face do
Banco BMG S.A
.

Alegou que, na condição de pessoa idosa,
hipervulnerável
, aposentada por invalidez e com renda exclusiva de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) mensais, foi vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado, supostamente firmado com o Banco BMG.

Narrou que, no início do ano de 2019, recebeu proposta telefônica para contratação do cartão consignado no valor de R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais), para pagamento em 24 parcelas de R$ 49,00 (quarenta e nove reais).

Aduziu que, embora não tenha recebido o plástico e não tenha utilizado qualquer valor, está sendo decotado do seu benefício previdenciário o valor mensal de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos).

Explicitou que ao contatar o Banco Requerido foi informada que os descontos serão vitalícios, o que agravou sua condição financeira e gerou profundo abalo moral.

Com esses argumentos, requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, com a imediata cessação dos descontos e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contestar a ação, o
Banco Requerido
anexou cópia do Contrato, das faturas do cartão de crédito n.
xxxx

xxxx

xxxx
7478 e da transferência eletrônica realizada na conta bancária de titularidade da Autora.

O
Juiz julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, declarou nulo o contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, converteu o negócio jurídico em contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos

juros e encargos vigentes para a modalidade à época da contratação (26/02/2019).

Condenou o Banco Requerido a devolução simples dos valores decotados à maior da Autora, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco, e, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Diante da sucumbência, compeliu a instituição bancária a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, o Banco BMG S.A. defende a validade da contratação de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras
sobre a reserva de margem consignável (RMC), forma de cobrança e encargos incidentes.

Afirma que a Apelada consentiu expressamente com os termos, inclusive a utilização do cartão mediante saque, e que todos os descontos foram realizados conforme pactuado.

Alega que a sentença ignorou o contrato juntado aos autos e que a contratação do cartão consignado possui respaldo legal (Leis 10.820/2003 e 13.172/2015), sendo vedada sua conversão em mútuo por decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da
pacta sunt servanda
e risco de superendividamento da consumidora, uma vez que as margens consignáveis de cada modalidade são distintas e tecnicamente incomunicáveis.

Rebate a condenação por danos materiais e morais, por ausência de ilicitude ou má-fé em sua conduta.

Argumenta que a Apelada recebeu e utilizou o crédito disponibilizado, não havendo prova de prejuízo.

Sustenta que não se trata de dano indenizável, mas de mero aborrecimento, incapaz de justificar reparação moral.

No tocante aos juros moratórios, afirma que devem incidir apenas a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 407 do Código Civil, e não do evento danoso, como fixado na sentença, por ausência de mora anterior à decisão judicial.

Diante disso, pleiteia a reforma integral da sentença e a redução dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, por considerar excessivos frente à simplicidade da causa e à ausência de complexidade jurídica, perícia ou maior diligência processual.

Contrarrazões no Id. 263345268.

Na sessão de 15/04/2024, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que desproveu o Recurso do Banco.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo de contratação.

Sabe-se que a contratação na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) é legalmente admitida e amplamente utilizada por consumidores que não possuem margem consignável suficiente para obter empréstimos convencionais, não representando, por si só, prática abusiva ou vantagem desproporcional.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o uso do cartão de crédito consignado é legítimo, desde que suas condições sejam claras e que o consumidor tenha pleno conhecimento dos termos pactuados.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, datado de 21/02/2019 e devidamente assinado de forma eletrônica pela Apelada, conforme Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica acostado no Id. 263344925 – Pág. 4.

No instrumento particular constam informações destacadas, claras e específicas quanto à modalidade da contratação. Vejamos:

1.2. O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado
refere-se
à um Cartão de Crédito Consignado
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).

3.4 O(A) TITULAR declara ter ciência que:
(i) o SAQUE é um serviço facultativo atrelado ao cartão, que somente será disponibilizado pelo BANCO BMG S.A. ao
TITULAR
nas hipóteses previstas na legislação/regulamentação aplicável e observando os termos e condições constantes no convenio firmado entre o BANCO BMG S.A. e o empregador/conveniado; (
ii
) SAQUES adicionais mediante o cartão poderão ser formalizados: (i) por meio de gravação telefônica , opção
esta
destinada apenas ao
TITULAR
e observando-se o disposto no convênio firmado entre o empregador/conveniado e o BANCO BMG S.A. e o disposto na legislação aplicável ; (
ii
) mediante a celebração de uma Cédula de Crédito Bancário– CCB, a ser emitida nos termos da Lei n° 10.931/04, (
iii
) nos terminais de auto atendimento credenciados à bandeira ou (
iii
) mediante outras formas disponibilizadas pelo BANCO BMG S.A., a seu critério, desde que permitidas na legislação/regulamentação aplicável.
3.5. O(A) TITULAR declara que previamente à assinatura deste termo foi devidamente
informado
de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem
como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão, acarretará
na
cobrança de encargos e tarifas,

nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente.
Os encargos do período serão informados na fatura e o percentual máximo de encargos que incidirão no mês subsequente serão, obrigatoriamente, informados ao TITULAR, de forma prévia, possibilitando que
o mesmo
tenha pleno conhecimento acerca dos valores que lhe serão cobrados previamente à contratação de qualquer operação, solicitação de qualquer serviço atrelado ao cartão e/ou realização de transação da qual decorra a cobrança de encargos. (destaques no original)

No “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado” a Apelada declarou ciência quanto à modalidade da contratação (Id. 263344925 – Pág. 8). Vejamos:

Eu, acima qualificado como titular do cartão de crédito consignado contratado com o Banco BMG S/A, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar de ciente e de acordo que:
(i) contratei
um cartão de crédito consignado
; (
ii
) fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão; (
iii
) a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco BMG S.A, já que, caso a fatura não seja
integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura; (
iv
) declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores; (v) estou ciente de que a taxa de juros do Cartão de Crédito Consignado é inferior à taxa de juros do Cartão de Crédito convencional;

(vi) sendo utilizado o limite parcial ou total de meu Cartão de Crédito Consignado, para saques ou compras, em uma única transação, o saldo devedor do cartão será liquidado até o termo final do prazo citado na campo II do Quadro Preambular, contados a partir da data do primeiro desconto em folha,
DESDE QUE: (a)
eu não realize outras transações de qualquer natureza, durante todo o período de amortização projetado a partir da última utilização;
(b)
não ocorra a redução/perda da minha margem consignável de cartão;
(c)
os descontos através da consignação ocorram mensalmente, sem interrupção, até o total da dívida;
(d)
eu não realize qualquer pagamento espontâneo via fatura; e
(e)
não haja alteração da taxa dos juros remuneratórios.

Das faturas anexadas no Id. 263344926, observa-se que, em 20/03/2019, a Apelada promoveu “Saque Complementar” no valor de R$ 1.280,00 (um mil duzentos e oitenta reais), o que demonstra o uso do cartão de crédito. Somado a isso, o comprovante de Transferência Eletrônica encartado no Id. 263344927 demonstra que tal quantia foi creditada na conta bancária de titularidade da Recorrida.

A documentação apresentada pela instituição financeira é clara e suficiente para demonstrar que a consumidora teve ciência inequívoca do produto bancário contratado e da forma de amortização pactuada. A assinatura
no instrumento contratual, bem como o comprovante de disponibilização do valor, evidencia a regularidade do negócio jurídico, não havendo qualquer elemento que autorize a sua descaracterização.

Com efeito, inexistem indícios de que a parte Apelada foi levada a erro ou que houve falta de informações relevantes, sendo imperiosa a manutenção do contrato na forma originalmente pactuada, ou seja, como cartão de crédito consignado.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado possui características próprias, distintas do empréstimo consignado com desconto em folha, e sua conversão automática, com base apenas em alegações genéricas da Autora/Apelada, desprovidas de provas, viola o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível
. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.
[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes
. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito
consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais.
" [...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Portanto, o caso não enseja a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para contrato de empréstimo consignado comum, eis que ausente vício de consentimento, e preenchidos os requisitos de validade do negócio, nos termos do artigo 104 do Código Civil.

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais
.

Condeno apenas a Recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Diante do provimento do Apelo, não há falar em majoração de honorários com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
1o VOGAL):

Com a devida vênia
ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, no 1012335-62.2022.8.11.0040, ajuizada por
MARIA APARECIDA DE SOUZA
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

“
“i)
DECLARAR
nulo o contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito com margem consignável no 14795374;

ii
)
CONDENAR
o banco réu a converter o contrato de cartão de crédito consignado em debate para a modalidade de empréstimo consignado, devendo aplicar ao valor contratado os juros e encargos vigentes para a modalidade à época da contratação (26/02/2019);

iii
)
CONDENAR
o requerido a proceder a devolução dos valores pagos em excesso pela autora, na forma simples, com correção pelo INPC desde a data de cada desembolso até a data do efetivo pagamento, de acordo com o disposto na Súmula 43 do STJ, bem como acrescidos de juros de mora no patamar de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil) desde a data de cada desembolso até a data do efetivo pagamento (art. 397 do Código Civil), quantia a ser ressarcida em liquidação de sentença, observado, nesse sentido, o abatimento de eventuais valores creditados e recebidos pela autora a título do empréstimo bancário debatido na demanda; e,

iv
)
CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor que fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante sobre o qual devem incidir juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil) calculados desde a data do evento danoso (26/02/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ); e correção monetária pelo INPC a contar da sentença (Súmula 362 do STJ).

Ratifico a liminar de id. 105233799.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
na forma prevista no artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários

advocatícios em favor da parte autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código do Processo Civil.”

Em seu voto, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias negou provimento ao recurso, ao fundamento de que o consumidor não obteve a informação adequada e clara sobre o produto contrato, nos termos do art. 6o, Inciso II do CDC.

Portanto, o que se verificaria nos presentes autos, seria de que o consumidor queria contratar um empréstimo consignado e não a contratação de um cartão de crédito.

Por outro lado, a 1
a
Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva apresentou voto divergente para dar provimento ao recurso de apelação interposto para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que as provas constantes nos autos demonstram que o autor havia ciência da contratação do cartão de crédito.

O 2o Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes acompanhou a divergência.

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso
porquê
, da análise do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, datado de 21/02/2019 e devidamente assinado de forma eletrônica pela Apelada, conforme Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica acostado no Id. 263344925 – Pág. 4.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Dispositivo.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso de apelação para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Peço vênia ao entendimento diverso e a
companho o voto divergente da Desa. Clarice
Claudino

para dar
provimento ao recurso
e
julgar improcedente os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025